Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704715-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DOS SANTOS BRAZ AGRAVADO: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO DOS SANTOS BRAZ, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 222781166): “Vistos. De acordo com o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as exceções previstas em lei. A referida regra visa garantir a efetividade da execução, enquanto as restrições têm por objetivo preservar a dignidade do devedor, limitando o alcance patrimonial da execução. Nesse sentido, o ordenamento jurídico estabelece o princípio da impenhorabilidade de determinados bens, assegurando ao devedor o mínimo necessário para a sua subsistência e de sua família, conforme os preceitos fundamentais de dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. O CPC, em seu art. 833, IV, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza remuneratória, como salários, vencimentos, subsídios, pensões e aposentadorias. Todavia, essa impenhorabilidade não é absoluta, pois o §2o do referido artigo excepciona a regra em casos de débitos alimentares, além de permitir a penhora para valores que excedam cinquenta salários-mínimos mensais. A intenção legislativa é resguardar o essencial ao devedor sem inviabilizar o adimplemento de obrigações com natureza prioritária, como as alimentares, ou montantes que extrapolam o necessário para a dignidade do devedor. Quanto às demais verbas, observa-se que a jurisprudência vem evoluindo no sentido de admitir a relativização da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias, desde que preservado o suficiente para a subsistência do devedor. Esse entendimento tem sido aplicado em precedentes do STJ, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, como no caso dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG, julgado pela Corte Especial, onde se reconheceu a possibilidade de penhora parcial, desde que assegurado o mínimo existencial do devedor e de sua família. Com efeito, constou da ementa que o processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. Assim, A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; e art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) Neste sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (...) 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. (...) (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (...) 1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (AgInt no REsp 1819394/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021) (...) 2. Deve ser observado o entendimento firmado pela Corte Especial, quando do julgamento dos EREsp no 1.518.169/DF, no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/3 (art. 833, IV, do NCPC), a fim de alcançar para da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família. Aplicação da Súmula no 568 do STJ. (AgInt no REsp 1787043/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) (...) 2. Na hipótese vertente, foi constata omissão acerca dos fundamentos levantados em sede de contrarrazões ao recurso especial, os quais, de fato, demonstraram a existência de entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado pela decisão monocrática, que havia dado provimento ao recurso especial. Assim, plenamente viável o acolhimentos dos declaratórios, com efeito modificativo, para negar provimento ao agravo em recurso especial. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) (...) 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito. (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) Colaciono, ainda, precedente deste E. Tribunal. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1606010, 07140323120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% SOBRE OS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 15% do salário do executado para saldar a dívida exequenda. 2. Ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 2.1. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 3. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade; a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, e deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 4. O princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1271780, 07144520720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifei] A aplicação da penhora parcial deve, portanto, ser excepcional, resguardando o valor necessário ao mínimo existencial e observando as circunstâncias do caso concreto, em que se tem por parâmetro a proporcionalidade e razoabilidade no quantum constrito. Com isso, o ordenamento jurídico processual busca conferir efetividade à tutela jurisdicional do credor, sem, contudo, sacrificar a dignidade do devedor e sua manutenção básica, consoante o disposto no art. 805 do CPC, que orienta a execução pelo princípio da menor onerosidade. No caso em tela, foram realizadas inúmeras diligências para satisfação do crédito, todas sem integral êxito. Ante o exposto, embasado na jurisprudência do STJ, em especial no entendimento adotado pela Corte Especial, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, DEFIRO o pedido para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos da parte executada, excetuando-se os descontos obrigatórios por lei (tais como contribuição ao INSS, imposto de renda, contribuição sindical, etc.) e as verbas indenizatórias (tais como auxílio alimentação e auxílio transporte). Considerando a notória controvérsia jurisprudencial sobre o tema, determino a expedição de ofício ao órgão empregador apenas após a preclusão da presente decisão, bem como transcurso do prazo de impugnação à penhora. Dou à presente decisão força de termo de penhora, abarcando todas as prestações a serem pagas, ou seja, do direito que faz jus a exequente relativo à penhora de 10% dos proventos auferidos pelo executado, até o limite do valor da dívida. Fica o executado intimado para, caso queira, impugnar a referida penhora, no prazo legal de 15 (quinze) dias. Se não constituído advogado ou DPDF, intime-se o executado pessoalmente. No caso de Curadoria Especial, a intimação ocorrerá via sistema. Preclusa a presente decisão e transcorrido o prazo de impugnação à penhora, expeça-se ofício ao órgão empregador para que providencie os descontos, mensalmente, em tantas parcelas quanto necessárias até o limite do valor executado, depositando a quantia diretamente na conta corrente do exequente, não sendo necessária a juntada de comprovantes nos presentes autos.” Em suas razões, a parte executada/agravante defende, em síntese, que o bloqueio recaiu sobre sua verba salarial, protegida pelo manto da impenhorabilidade. Aduz ser pessoa em estado de hipossuficiência econômica, que, conforme verifica-se nos autos de origem, possui renda líquida de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil) reais, trabalhando como policial militar. Alega que tal quantia não comporta a penhora salarial deferida, pois atingiria o mínimo necessário para o sustento próprio e da família. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. Decisão vergastada, de forma que seja declarada a impenhorabilidade de seu salário. Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual fixado pelo MM. Juízo a quo, estipulando-se a penhora de 5% (cinco porcento) de sua renda. Por fim, sustenta que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, o que aduz estar suficientemente demonstrado nos documentos juntados aos autos, motivo pelo qual pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, afere-se das próprias razões recursais apresentadas pela parte agravante que o recorrente percebe a remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais). Assim, ainda que alegue que após os descontos referentes à pensões e empréstimos o valor líquido recebido seja de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), tal montante não condiz com o direito ao benefício pleiteado. Nesse sentido, apesar de esta Eg. Corte de Justiça admitir a utilização, como parâmetros para a concessão da gratuidade de justiça, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015; o montante referente à renda familiar mensal (que não pode ser superior a cinco (05) salários-mínimos) remete à renda bruta familiar, e não líquida. É este o entendimento que prevalece neste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. N ÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não tendo o agravante comprovado padecer efetivamente de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e passo à análise da tutela recursal pleiteada. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso da determinação de penhora na folha de pagamento, há grande dificuldade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da liminar pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. Conforme relatado, a parte Agravante/Executada, busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo singular, que determinou a penhora de 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida mensal, para o pagamento do débito exequendo. Conforme determina o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: “(...) são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. Contudo, de acordo com o entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No âmbito desta Corte, tem-se aplicado esse entendimento: PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. CONHECIDO PARCIALMENTE. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. MEDIDA ASSECURATÓRIA. INDISPONIBILIDADE BENS. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. CONFIGURAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA.SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE.CONSTRIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. FUNDO DE INVESTIMENTO. PREVALÊNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. (...). 3. Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. (...). 7) Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1372982, 07159180220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. PROVENTOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1372428, 07242748320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Como se depreende dos julgados, de fato, é juridicamente possível a penhora de salário do devedor, em percentual que não comprometa sua subsistência digna. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família. No caso em exame, a Agravante apresentou documentos que indicam o recebimento de salário líquido de R$6.678,95 (seis mil seiscentos e setenta oito reais e noventa e cinco centavos), valor que supera a renda média do cidadão brasileiro. Outrossim, apesar de a agravante alegar que os descontos deferidos atentam contra o mínimo para sua subsistência digna e de sua família, não foram demonstrados gastos excepcionais ou exacerbados que comprovem tal fato. Diante disso, parece ser viável a penhora de percentual de sua remuneração para adimplemento da obrigação firmada com a Agravada, sem que isso implique em comprometimento de sua subsistência digna. Atendendo a essa premissa, esta e. Turma Cível já teve a oportunidade de discutir a fixação de um escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetivos, coerentes e coesos na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados. Nesse sentido colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, IV DO CPC. RESP 1993932/DF. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de reapreciação da matéria, em razão do provimento do Recurso Especial no 1993932/DF, no qual a Colenda Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, admite mitigação para que haja a penhora de parte dos vencimentos da parte devedora, desde que o percentual observe a preservação do mínimo existencial do executado, sua dignidade e a de sua família. 2. Em que pese meu entendimento seja que toda e qualquer concessão quanto as exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salarias devem estar amparadas em previsão legal, o que, de fato, parece-me ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, no julgamento do REsp no 1993932/DF, aquele colegiado inclinou-se no sentido da possibilidade de penhora de salário. 3. Destaca-se que o fato de inexistir parâmetro legal que determine o quantum a ser penhorado não exime o julgador de estabelecer regra lastreada em critérios universalizáveis, que possa ser replicada em casos semelhantes, de acordo com análise de cada caso. 3.1. O estabelecimento de um critério objetivo possui um relativo grau de discricionariedade, visto que é preciso estabelecer um critério normativo baseado em algum elemento fático ou conceitual que passe a integrar o juízo. Por outro lado, mostra-se o caminho que mais possibilita o controle da atuação jurisdicional pelos pares e pela sociedade, permitindo o aperfeiçoamento das decisões judiciais. Essa é, entretanto, a única e melhor forma de se evitar a ampla discricionariedade de uma decisão que se baseie somente em palavras e expressões avaliatórias como é o caso de "subsistência digna". 4. Nessa Turma já tivemos a oportunidade de discutir a fixação de escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetiváveis. 4.1. Firmou-se o consenso na Turma quanto à necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. 5. A partir do escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado por esta Turma, materializada na tabela: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%, determino, no caso em questão, a penhora no montante equivalente a 7,5% (sete vírgula cinco por cento) da remuneração mensal líquida, ou seja, excetuados os descontos legais e obrigatórios, da quantia percebida pelo Executado. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1668846, 07206052220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Com base nesses parâmetros, e considerando que a Agravada percebe renda mensal entre a 05 (cinco) e 10 (dez) salários-mínimos, é cabível a penhora de 5% da remuneração mensal, excetuando-se os descontos obrigatórios por lei, para a quitação do débito exequendo. Assim, tendo em vista que o contexto fático apresentado conduz à redução, apesar da possibilidade da penhora dos respectivos valores, verifica-se a probabilidade do direito da parte agravante apenas no que remete à necessidade de adequação do percentual da penhora deferida. O risco de dano, por sua vez, é demonstrado pela possível penhora de valores que venham, efetivamente, a comprometer a subsistência da parte agravante. Portanto, presentes os requisitos necessários para a concessão parcial da medida pretendida, DEFIRO EM PARTE o pedido da parte executada/agravante e concedo o efeito suspensivo ao presente recurso para obstar os efeitos da r. Decisão agravada até o julgamento do mérito do feito em análise. Ademais, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso em análise e, em consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora